Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726322-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO NUNES DE MATOS NETO EMBARGADO: UNITY PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO NUNES DE MATOS NETO contra acórdão (ID 29902577), que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Antes que os embargos de declaração fossem julgados na data de 09/02/22, a partir das 13h30, na 3a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV, a embargada, UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, vem ao feito pedir pelo não conhecimento dos embargos, ante a perda superveniente do objeto, uma vez que foi celebrado acordo entre as partes, na origem, que resultou em sentença que decretou a extinção do feito e homologou o acordo (ID 32130103). Aplicando-se por analogia o que consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão combatida importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e dos embargos de declaração e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator